Tribunal: STF
Processo: RE 1379899
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, mantido nos embargos de declaração, que restou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de •pedido de reconhecimento ao direito do servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 3. Dispõe o art. 19 do ADCT "Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público." 4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli,_Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." 5. Conforme interpretação da Advocacia Geral da União, constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: "os servidores titulares de cargos efetivos — o ainda que não estáveis nem efetivados — o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público." 6. O art. 40 da CF188 assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §13° do referido artigo, aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos. 7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 8. A exclusão e a transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social ofendem os princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 9. Apelações e remessa oficial desprovidas.



    Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que o acórdão atacado contrariou os arts. 5º, XXXVI, 37, inc. II, e 40, §13, da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT, bem como o quanto decidido por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários ns. 2381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da Desaposentação.



    Sustenta que o art. 19 da ACT “garantiu aos servidores ali referidos estabilidade no serviço público, o que não se confunde com efetividade no cargo público, pois esta última está condicionada ao ingresso mediante concurso público (art. 37, II).”



    Destaca que, nos termos do art. 40 da CF/88 “apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculação ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o regime geral de previdência social.”



    Esse é o relatório. Decido.



    Trata-se de processo que versa sobre a possibilidade de servidores públicos detentores da estabilidade adquirida nos termos do art. 19 do ADCT e aposentados pelo RGPS retornarem ao RPPS, com base na Lei Estadual n. 2.726/2013 do Estado do Tocantins.



    A situação em análise é bastante diversa daquela que envolvia a tese da desaposentação, na qual o segurado aposentado no RGPS busca a renúncia ao seu benefício para computar novos recolhimentos empreendidos após a sua jubilação, não havendo que se falar na aplicação do Tema 503 (RE 661.256-RG/SC), de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Aqui, ao contrário, não se tratam de contribuições supervenientes em razão de uma nova relação de trabalho, mas sim daquelas realizadas ao longo da vida laboral ativa do autor, vinculadas ao próprio vínculo de emprego original.



    Observo que no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito: 



    O STF, no RE 661.256/DF, já reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à desaposentação, em acórdão da seguinte maneira ementado: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 2 2do ART. 18 DA LEI 8.213/91. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PRESTAÇÃO PREVIDENCIARIA ORIGINÁRIA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA RELA TORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a beneficio de aposentadoria, com a utilização do tempo se serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso. (RE 661256 RG, Relatada): Min. AYRE5 BRITTO, julgado em 17/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012 ). 



    Desta forma, estão cumpridas as determinações contidas no art. 102, § 39 , da Carta Magna, bem como no art. 1.035, §2 9, cio CPC, fazendo-se presente a repercussão geral da matéria.



    Nesta Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: RE 1.381.794/TO, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.288.654, Ministra Rosa Weber; RE 1.268.759/RN, de minha relatoria, entre outros. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator